Tribunal: TJES
Processo: 5000233-66.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-66.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE NOVA VENÉCIA/ES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO E REGISTRO DE DIPLOMA COMO CONSEQUÊNCIA D
E VALIDADE DE DOCUMENTO PARA FINS DE
COLAÇÃO DE GRAU
.
TEMA 1.154 DO STF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA
APENAS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA A LUZ DO § 4º, DO ART. 64 DO CPC/2015.

1.
Cuida a demanda de
Mandado de Segurança impetrado por MULTIVIX NOVA VENÉCIA – ENSINO, PESQUISA E ESTENSÃO LTDA. contra decisão proferida pelo magistrado do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Nova Venécia-ES, nos autos do processo de nº 5000714-58.2020.8.08.0038, ajuizada por MESSIAS NICOMEDES MARTINS, alegando ofensa a direito líquido e certo, eis que a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar o feito de origem, pois há pedido de registro de diploma com a emissão de documentos que dependam da Autarquia Federal, no caso a UFES, existindo interesse da União, sendo a referida decisão teratológica.
2.

Recentemente, o Colendo STF, no julgamento do RE 1304964/SP, sob o regime de Repercussão Geral, na análise da tese de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”, fixou o tema n. 1.154 – Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de ensino superior privadas.
3
. Como a pretensão do impetrado na ação originária é clara no sentido de que seja expedido o diploma de graduação, como consequência da validade dos documentos apresentados, não há como afastar a competência da justiça federal para análise do caso, em razão do efeito vinculante do que restara decidido em sede de julgamento sob o regime de Repercussão Geral acima apontado.
4.
Como
a única teratologia reside na questão da competência, a decisão objurgada, em seu mérito, deve ser mantida até que a pretensão emergencial seja reanalisada pelo juiz natural da causa, a teor do disposto no § 4º, do art. 64, do CPC/2015. Não cabe a imediata extinção prematura do feito, eis que não se trata de incompetência territorial (art. 51, III, da lei n. 9.099/95).
5.

Dessa forma, ante a patente incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito,
CONCEDO
PARCIALMENTE A
SEGURANÇA PLEITEADA
para
DETERMINAR
a remessa dos autos n.
5000714-58.2020.8.08.0038
para a
SUBSEÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO MATEUS
,
MANTENDO
a d
ecisão proferida no id. 5262207,
por força do disposto no § 4º, do art. 64, do CPC/2015,

com a revogação da liminar proferida no ID n. 937301
,
comunicando-se ao juízo originário a respeito do decidido para que possa dar regular prosseguimento ao feito,
encaminhando-o ao juízo competente
. É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.